Tribunal: TJES
Processo: 0000042-65.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-65.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: LETICIA ALMEIDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000042-65.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETICIA ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP). MATERIALIDADE. LAUDO MÉDICO CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. VALIDADE. AMEAÇA (ART. 147, CP). CRIME FORMAL. POTENCIAL INTIMIDADOR. IRRELEVÂNCIA DO SENTIMENTO SUBJETIVO DA VÍTIMA. DESACATO (ART. 331, CP). DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE EMOÇÃO OU EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA (ART. 28, CP). DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE EFETIVA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de lesão corporal (Art. 129, CP), ameaça (Art. 147, CP) e desacato (Art. 331, CP), à pena total de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto. Narra a denúncia que a apelante, após discussão em estabelecimento comercial, ofendeu, arremessou um copo (atingindo o tórax) e desferiu um chute contra a vítima; em seguida, ameaçou-a de morte e, durante a intervenção policial, resistiu e ofendeu os militares ("safados", "imbecis"). O recurso busca a absolvição de todos os crimes por ausência de provas, alegando: (i) invalidade do laudo pericial (lesão corporal); (ii) atipicidade da ameaça (ausência de temor); e (iii) ausência de dolo no desacato (forte abalo emocional). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do art. 129 do CP para a contravenção de vias de fato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o laudo médico ("assistencial") é prova hábil da materialidade do crime de lesão corporal, quando corroborado por outros elementos; (II) estabelecer se a configuração do crime de ameaça exige o efetivo temor da vítima; (III) verificar se o estado de emoção ou embriaguez voluntária afasta o dolo específico do crime de desacato; e (IV) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal resta sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame, que atesta, de forma clara, a ofensa à integridade física da vítima ("copo de vidro atingiu o tórax").

A jurisprudência, inclusive do STJ, admite laudos médicos simples como prova idônea da materialidade delitiva, quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre nos autos.

A autoria é inconteste, pois a apelante confessou em juízo a prática das agressões físicas, confissão esta amparada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

O crime de ameaça (Art. 147, CP) classifica-se como formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima.

Exige-se apenas que a ameaça seja séria e possua potencial intimidador, sendo irrelevante o sentimento subjetivo de efetiva intimidação por parte da vítima para a configuração do tipo penal.

A gravidade da intimidação (ameaças de morte) foi confirmada em juízo pelos depoimentos dos agentes policiais, que presenciaram as ameaças, e pela própria confissão da ré.

A emoção, a paixão ou a embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, incisos I e II, do Código Penal, não afastam a imputabilidade penal, não excluindo, portanto, o dolo do crime de desacato.

O dolo do desacato (vontade consciente de ofender e menosprezar o funcionário público) restou nítido, pois a ré insultou a guarnição com termos de baixo calão ("safados" e "imbecil") na presença dos agentes.

Os depoimentos dos agentes da lei, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea para a condenação, mormente quando alinhados à confissão da acusada.

A contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP) é infração subsidiária, que somente se configura quando a conduta (ex: empurrões, tapas) não produz ofensa à integridade corporal.

No caso concreto, a existência de Laudo de Exame comprovando a efetiva lesão corporal (ofensa física) afasta categoricamente a hipótese de desclassificação para meras vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico que atesta ofensa à integridade física da vítima, ainda que não seja um exame de corpo de delito formal, constitui prova idônea da materialidade da lesão corporal (Art. 129, CP), mormente se corroborado pela confissão judicial e prova testemunhal.

O crime de ameaça (Art. 147, CP) é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, dotada de potencial intimidador, sendo prescindível a demonstração do efetivo temor subjetivo da ofendida.

O estado de emoção ou a embriaguez voluntária não afastam a imputabilidade penal (Art. 28, CP), não servindo como excludente do dolo específico exigido para o crime de desacato (Art. 331, CP).

Comprovada a efetiva lesão à integridade corporal da vítima por meio de laudo, incide o crime do Art. 129 do CP, sendo inaplicável a desclassificação para a contravenção de vias de fato (Art. 21, LCP), dada a subsidiariedade desta.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/40): Art. 28, I e II; Art. 129; Art. 147; Art. 331.

Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688/41): Art. 21.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41): Art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10/11/2020, DJe 13/11/2020.

TJES; HC 5012555-28.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 03/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000042-65.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETICIA ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LETÍCIA ALMEIDA
em face de sentença (Id. 15695903 / ID 67466789) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo. A decisão julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes definidos nos artigos 129, 147 e 331, todos do Código Penal. Foi imposta pena total de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, em 28 de abril de 2024, por volta das 17:30h, em estabelecimento comercial (lanchonete), a apelante, após discussão com a vítima Karolayne Faria dos Santos, ofendeu-a, arremessou um copo de vidro que a atingiu na região torácica e, em momento posterior, seguiu-a até as proximidades da base da polícia militar, desferindo-lhe um chute na barriga. Consta, ademais, que ameaçou a vítima de morte. Diante da intervenção policial, a apelante teria resistido e ofendido os militares no exercício da função, proferindo xingamentos como "safados" e "imbecis".

No recurso (Id. 15695911 ), a defesa busca a absolvição de todos os crimes imputados, por ausência de provas. Argumenta, quanto à lesão corporal, que o laudo médico apresentado seria "assistencial" e incapaz de comprovar a materialidade delitiva. Sobre o crime de ameaça, sustenta atipicidade da conduta, dada a ausência de fundado temor na vítima. Em relação ao desacato, aduz ausência de dolo específico, pois a ré estaria sob forte abalo emocional. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 129 do CP para a contravenção penal de vias de fato (Art. 21 do Decreto Lei 3.688/41).

Em contrarrazões (Id. 15695917 ), o Ministério Público Estadual (1ª Instância) refuta os argumentos defensivos e manifesta-se pelo desprovimento do apelo, com manutenção integral da sentença guerreada.

Em seu parecer (Num. 16627305 ), a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein , pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

A materialidade do crime de lesão corporal resta sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de pp. 22/23 (Id. 15695265) (fls. 21-23 ).

A tese defensiva de que o laudo seria "assistencial" e não indicaria lesão objetiva é frontalmente rechaçada pelo conteúdo do exame. O documento pericial atesta, de forma clara, ofensa à integridade física da vítima, consignando que um "copo de vidro atingiu o tórax da paciente".

Tal constatação técnica é coesa com o relato da vítima em sede policial, onde detalhou que a apelante, após ofendê-la , arremessou o copo contra seu peito e, em seguida, desferiu chute em região abdominal , local onde a ofendida havia passado por procedimento cesariano recente.

Mesmo que se tratasse de laudo médico simples, e não de exame de corpo de delito formal, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite tais documentos como prova idônea da materialidade, quando corroborados por outros elementos probatórios, exatamente como ocorre nos autos.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A apelante, durante interrogatório em juízo (Id. 15695898 ), confessou a prática dos atos, admitindo ter agredido fisicamente a vítima.

Essa confissão judicial encontra sólido amparo nos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O Policial Elias Dias Ribeiro de Freitas, ouvido sob contraditório, relatou ter presenciado a acusada agredindo fisicamente a vítima quando da chegada ao local.

O pleito absolutório quanto ao crime de ameaça , fundado na suposta ausência de temor da vítima, também não merece prosperar.

O delito de ameaça classifica-se como crime formal. Consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o sentimento subjetivo de efetiva intimidação. Exige-se apenas que a ameaça seja séria e possua potencial intimidador.

Nesse sentido:

6. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, dispensando a produção de resultado material para sua configuração, tornando irrelevante a realização de exame de corpo de delito para sua comprovação. 7. O habeas corpus não é instrumento adequado para dilação probatória, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída de eventual constrangimento ilegal, o que não ocorreu no presente caso. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus conhecida, porém denegada. Tese de julgamento: Para o oferecimento da denúncia, basta a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza nesta fase. O crime de ameaça, por ser de natureza formal, não exige prova de resultado material para sua configuração. O habeas corpus não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Constituição Federal, art. 5º, LXVIII Código Penal, art. 147 Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21 código de processo penal, art. 41 jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, 6ª turma, julgado em 10/11/2020, dje 13/11/2020. TJES, classe: Habeas corpus, número: 0004568-92.2023.8.08.0000, órgão julgador: 1ª câmara criminal, relator: Des. Willian Silva, julgado em 02/05/2023. (TJES; HC 5012555-28.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 03/04/2025).

Na fase inquisitiva, a vítima declarou expressamente que a apelante a ameaçou de morte, afirmando que "acabaria com minha vida me perseguiria até o inferno".

A gravidade e seriedade da intimidação foram cabalmente confirmadas em juízo. Os agentes policiais Samuel Dias Ribeiro de Freitas e Elias Dias Ribeiro de Freitas atestaram, sob o crivo do contraditório, que a ré, mesmo na presença da guarnição, persistia em proferir ameaças de morte contra a ofendida.

Ademais, a própria ré confessou em juízo ter proferido ameaças contra a vítima. Diante da robusta prova testemunhal judicializada e da confissão, a ausência da vítima em audiência não possui o condão de invalidar a condenação, conforme art. 155 do CPP.

Igualmente, a condenação pelo crime de desacato deve ser mantida. A defesa alega ausência de dolo específico, por suposto estado emocional alterado ou embriaguez.

Tais alegações não excluem a culpabilidade. A emoção, a paixão ou a embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, incisos I e II, do Código Penal, não afastam a imputabilidade penal.

O dolo do desacato consiste na vontade consciente de ofender, humilhar ou menosprezar o funcionário público no exercício de sua função. Esse elemento subjetivo restou nítido nos autos.

Os depoimentos policiais são uníssonos e firmes. A ré, em flagrante desrespeito à autoridade dos agentes, insultou a guarnição , utilizando termos de baixo calão como "safados" e "imbecil" , além de desferir golpes contra a viatura policial e a porta do pelotão.

A apelante, repita-se, também confessou judicialmente ter desrespeitado os policiais militares.

Os depoimentos dos agentes da lei, colhidos em juízo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea para a condenação, mormente quando harmônicos entre si e alinhados aos demais elementos probatórios, como a confissão da acusada.

O pedido subsidiário de desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (Art. 21, LCP) revela-se juridicamente inviável.

A contravenção de vias de fato é infração subsidiária. Somente se configura quando a conduta (como empurrões, tapas ou sacudidas) não produz ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

No presente caso, conforme exaustivamente demonstrado, houve efetiva lesão corporal. O Laudo de Exame (pp. 22/23) comprova a ofensa física (tórax atingido por copo de vidro), circunstância que afasta categoricamente a hipótese de meras vias de fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.